Tribunal: TJDFT
Processo: 0740001-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0740001-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL PIAZZA DI ITALIA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Produção Antecipada de Prova – Laudo Pericial – Discussão na Ação Principal – Limitação – Perigo de Dano Grave – Deferimento Parcial Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes, em parte, os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. A agravante demonstra irresignação em face da Decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, a qual recebeu o laudo pericial obtido em Ação de Produção Antecipada de Provas como prova emprestada e limitou a discussão quanto à conclusão nela obtida. Com efeito, a Ação de Produção Antecipada de Provas possui cognição limitada, não sendo cabível a discussão acerca de fatos e consequências jurídicas, limitando-se o Magistrado a reconhecer o direito ou não à produção da prova pleiteada. Assim, caberá ao Juízo da demanda principal a avaliação da prova anteriormente realizada. Nesse sentido: "APELAÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. 1. Apelação interposta contra sentença que, na ação de produção antecipada de provas, julgou procedente a pretensão autoral, homologou os laudos periciais contábeis produzidos e declarou extinto o feito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. 2. Considerando que a pretensão de produção da prova antecipada restou acolhida, o conhecimento do presente recurso esbarra em expressa vedação legal, prevista no art. 382, §4o, do Código de Processo Civil. 3. A viabilidade da insurgência recursal está adstrita, primordialmente, ao direito à produção de prova. Ainda que se admita, excepcionalmente, a interposição de recurso acerca de questões de ordem pública (como, por exemplo, competência do órgão jurisdicional, a legitimidade das partes, o interesse de agir, a suspeição ou impedimento de perito) a utilidade e a valoração da prova produzida não podem ser objeto de insurgência, diante da natureza meramente homologatória da sentença que resolve a demanda. 4. No caso concreto, o autor teve a sua pretensão deferida; a prova pericial foi produzida. A discussão trazida nas razões do presente recurso está relacionada à anulação da sentença e do laudo homologado, pois, segundo o recorrente, a prova produzida não alcançou sua utilidade máxima, já que as rés não foram intimadas para apresentação de documentos que considera essenciais ao trabalho pericial - embora o próprio expert tenha registrado que as lacunas inicialmente encontradas foram supridas. 5. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "a decisão proferida na ação cautelar de produção antecipada de provas é meramente homologatória, que não produz coisa julgada material, admitindo-se que as possíveis críticas aos laudos periciais sejam realizadas nos autos principais, oportunidade em que o Magistrado fará a devida valoração das provas" (REsp 1.191.622/MT, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe de 08/11/2011). 6. A Corte Superior também já decidiu que "eventual nulidade do laudo pericial deve ser suscitada e debatida no âmbito da própria ação principal, em que poderão ser discutidas em profundidade todas as questões relativas à controvérsia, inclusive com a interposição dos recursos processuais cabíveis, o que não se admite em sede de produção antecipada de prova (CPC/2015, art. 382, §§ 2o e 4o), e, de igual modo, na via sumária do mandado de segurança" (AgInt nos EDcl no RMS 61.128 Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 06/10/2020). 7. Recurso não conhecido.” (Acórdão 1419249, 07400915820198070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. Com efeito, havendo o risco de dano grave de difícil reparação com a possibilidade de prolação de nova Sentença sem considerar as impugnações ao laudo pericial, é prudente a suspensão do feito. Assim, devida a suspensão do feito principal até o julgamento final do presente recurso. Diante do exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal requerida para suspender o feito principal até o julgamento final do presente recurso. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem para ciência. Dispenso as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator